Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-45.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007401-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), A & I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.145.594/0001-01 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DAS PENALIDADES AO VALOR CONTROVERTIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO À EXEQUENTE. DISTINÇÃO ENTRE ASTREINTES E MULTA PROCESSUAL DO ART. 523 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento definitivo de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada e manteve a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o depósito judicial realizado teve natureza de garantia do juízo e não de pagamento voluntário.

A agravante sustenta que efetuou depósito integral do valor executado, discutindo apenas diferença correspondente a R$ 456,23, razão pela qual a incidência das penalidades legais sobre a integralidade do débito violaria os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer, subsidiariamente, a limitação das penalidades ao valor controvertido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o depósito judicial realizado para garantia do juízo, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença, afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC; e (ii) definir se, na hipótese, as penalidades processuais poderiam incidir apenas sobre o valor controvertido apontado pela executada.

III. Razões de decidir

O art. 523, § 1º, do CPC estabelece a incidência de multa e honorários advocatícios quando não houver pagamento voluntário da obrigação no prazo legal.

O depósito judicial realizado com finalidade de garantia do juízo, aliado à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não se equipara ao pagamento voluntário apto a afastar as penalidades legais, sobretudo porque impede o levantamento imediato do numerário pela parte exequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que apenas o depósito voluntário e incondicional da quantia executada, sem resistência ao cumprimento da obrigação, é apto a afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

A aplicação do art. 523, § 2º, do CPC pressupõe pagamento parcial voluntário da parcela incontroversa, hipótese não configurada nos autos, uma vez que o valor depositado permaneceu vinculado à impugnação apresentada pela executada.

Não há configuração de bis in idem entre as astreintes fixadas no processo de conhecimento e a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, porquanto possuem natureza jurídica, finalidade e fatos geradores distintos.

Inexistência de afronta aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, tendo em vista que a incidência das penalidades decorre diretamente da resistência da executada ao cumprimento espontâneo da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial realizado para garantia do juízo, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença, não configura pagamento voluntário apto a afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC. 2. A incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC somente pode ser limitada ao saldo remanescente quando houver efetivo pagamento parcial voluntário da obrigação, com disponibilização da parcela incontroversa ao exequente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco Santander (BRASIL) S.A.,
indicado na peça recursal e nos autos originários como Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0009075-21.2016.8.11.0002, promovido por
A & I Administração e Participações Ltda
., que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada lançada no id. 221168775 rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado contra a decisão de id. 201891886, na qual o Juízo de origem havia acolhido o pedido da exequente para aplicar a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor total do débito exequendo, com fundamento no art. 523, § 1º, do CPC, por considerar que o depósito judicial realizado pelo executado teve natureza de garantia do juízo e não de pagamento voluntário. Na mesma decisão, o Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, por entender não configurado o alegado excesso de execução decorrente de incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória, determinando que a exequente apresentasse nova planilha de cálculo atualizada, com inclusão das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC, correção monetária da multa cominatória a partir da data da citação, 25/05/2016, sem incidência de juros sobre a multa, mas com juros e correção sobre os honorários advocatícios da fase de conhecimento e sobre as custas. Ao rejeitar os embargos declaratórios, o magistrado consignou que não havia contradição, pois a determinação de apresentação de planilha sem juros sobre a multa, tinha caráter confirmatório da orientação já adotada, e reafirmou que o depósito realizado para garantia do juízo, seguido de impugnação, não se equipara ao pagamento voluntário apto a afastar as penalidades legais.

Inconformado o Banco recorre. Em suas razões recursais, id. 347682891, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor total da execução seria desproporcional, pois o executado teria depositado a integralidade do valor cobrado, discutindo apenas diferença de R$ 456,23, equivalente a 0,43% do montante; (ii) a penalidade de 20% sobre o débito executado de R$ 104.906,25 produziria acréscimo de R$ 22.242,75, o que, segundo afirma, puniria o exercício regular do direito de defesa; (iii) caso mantida a incidência das penalidades, estas deveriam recair apenas sobre o valor controvertido, e não sobre a totalidade do débito; (iv) a interpretação literal do art. 523, § 1º, do CPC conduziria a enriquecimento sem causa da exequente; (v) as astreintes já possuiriam natureza coercitiva, de modo que a aplicação de nova multa sobre o montante depositado configuraria bis in idem; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC ou, subsidiariamente, limitando-se sua incidência ao valor controvertido de R$ 456,23.

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
pela decisão de id. 350171874, sob o fundamento de que, em cognição sumária, não se evidenciava probabilidade do direito, pois a decisão agravada encontrava amparo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à distinção entre pagamento voluntário e depósito para garantia do juízo, bem como porque eventual reforma poderia ser implementada ao final do julgamento, mediante adequação dos cálculos.

A parte agravada apresentou
contraminuta
no id. 356946399, nas quais sustenta que: (i) a impugnação ao cumprimento de sentença foi integralmente rejeitada porque não se comprovou a alegada incidência de juros sobre a multa cominatória; (ii) o depósito realizado pelo executado foi expressamente destinado à garantia do juízo, não configurando pagamento voluntário; (iii) a apresentação de impugnação impediu o imediato levantamento do valor pela credora, razão pela qual incidem as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC; (iv) inexiste desproporção ou enriquecimento sem causa, sobretudo porque a execução decorre de demanda que se arrasta há mais de nove anos; e, ao final, requer o desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão agravada e a decisão que indeferiu a tutela recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por A & I Administração e Participações Ltda. e Moreschi & Turbino Advogados em desfavor de Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, buscando a satisfação de obrigação de fazer convertida em pecúnia (multa por descumprimento de tutela provisória de urgência), além de honorários advocatícios e custas processuais, conforme título judicial transitado em julgado.

O cerne da demanda originária consistiu em ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora pleiteava a entrega de certidões negativas de débito por parte do réu, Santander Leasing S.A., a fim de viabilizar a transferência de um imóvel. Foi deferida tutela provisória de urgência em 11/05/2016, com a imposição de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias, para o caso de descumprimento da obrigação de apresentar as certidões no prazo de 15 dias. A sentença, proferida em 24/10/2023, confirmou a tutela de urgência e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a sentença e majorou os honorários sucumbenciais para R$ 15.000,00, com trânsito em julgado em 07/06/2024.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculo no valor total de R$ 104.906,25, composto pela multa pelo descumprimento da tutela de evidência, honorários advocatícios e custas processuais. Intimado, o executado realizou depósito judicial no valor de R$ 105.755,99 em 31/07/2024, alegando que o montante seria suficiente para garantir a dívida e, subsequentemente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Em sua impugnação, o executado arguiu excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pelo exequente incluíram indevidamente juros moratórios sobre a multa cominatória (astreintes). Defendeu que as
astreintes
possuem natureza coercitiva e não devem ser acrescidas de juros de mora, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para corroborar sua tese, e apontou um excesso de R$ 456,23.

Em resposta, o exequente refutou a alegação de excesso de execução, afirmando que não houve aplicação de juros sobre a multa cominatória, mas apenas correção monetária. Aduziu que os juros foram incidentes unicamente sobre os honorários advocatícios. Atribuiu a diferença nos cálculos à data de início da correção monetária utilizada pelo executado e, por fim, requereu a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, por considerar que o depósito realizado pelo executado configurou mera garantia do juízo, e não pagamento voluntário.

O douto magistrado
a quo
acolheu
o pedido do exequente
“para
aplicar
a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito exequendo, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, considerando que o depósito judicial realizado pelo executado teve natureza de garantia do juízo e não de pagamento voluntário.
Rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, por não restar configurado o alegado excesso de execução decorrente de incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória.
Determinou
que o exequente apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, nova planilha de cálculo, atualizada, incluindo a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% ora fixados, e aplicando a correção monetária da multa cominatória a partir da data da citação (25/05/2016), sem a incidência de juros sobre a multa, mas com juros e correção sobre os honorários advocatícios da fase de conhecimento e sobre as custas”.

Inconformado, o Banco recorre. Em suas razões recursais, id. 347682891, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor total da execução seria desproporcional, pois o executado teria depositado a integralidade do valor cobrado, discutindo apenas diferença de R$ 456,23, equivalente a 0,43% do montante; (ii) a penalidade de 20% sobre o débito executado de R$ 104.906,25 produziria acréscimo de R$ 22.242,75, o que, segundo afirma, puniria o exercício regular do direito de defesa; (iii) caso mantida a incidência das penalidades, estas deveriam recair apenas sobre o valor controvertido, e não sobre a totalidade do débito; (iv) a interpretação literal do art. 523, § 1º, do CPC conduziria a enriquecimento sem causa da exequente; (v) as astreintes já possuiriam natureza coercitiva, de modo que a aplicação de nova multa sobre o montante depositado configuraria bis in idem; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC ou, subsidiariamente, limitando-se sua incidência ao valor controvertido de R$ 456,23.

A parte agravada apresentou
contraminuta
no id. 356946399, nas quais sustenta que: (i) a impugnação ao cumprimento de sentença foi integralmente rejeitada porque não se comprovou a alegada incidência de juros sobre a multa cominatória; (ii) o depósito realizado pelo executado foi expressamente destinado à garantia do juízo, não configurando pagamento voluntário; (iii) a apresentação de impugnação impediu o imediato levantamento do valor pela credora, razão pela qual incidem as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC; (iv) inexiste desproporção ou enriquecimento sem causa, sobretudo porque a execução decorre de demanda que se arrasta há mais de nove anos; e, ao final, requer o desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão agravada e a decisão que indeferiu a tutela recursal.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a definir se o depósito judicial realizado pelo executado, ora agravante, no curso do cumprimento definitivo de sentença, com expressa finalidade de garantia do juízo e subsequente apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, é suficiente para afastar a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil; e, subsidiariamente, se tais penalidades deveriam incidir apenas sobre o valor apontado como controvertido pelo agravante, isto é, R$ 456,23, e não sobre a totalidade do débito exequendo.

Em detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento. Explico.

Consoante dispõe o art. 523 do Código de Processo Civil:
“No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”

O § 1º do mesmo dispositivo estabelece que,
“não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.
O § 2º, por sua vez, prevê que,
“efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante”.

A leitura sistemática do dispositivo revela que o legislador distinguiu, com nitidez, o pagamento voluntário do depósito judicial destinado à garantia do juízo.

Conforme se vê, o pagamento voluntário, para os fins do art. 523 do CPC, pressupõe ato de satisfação da obrigação, com disponibilização do numerário ao credor, sem condicionamento à discussão judicial posterior. O depósito em garantia, ao contrário, tem finalidade cautelar ou assecuratória, preserva a litigiosidade acerca do débito e impede o imediato levantamento do montante pelo exequente, especialmente quando acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença.

Essa é precisamente a hipótese dos autos. O próprio agravante afirma que depositou o valor executado para garantir o juízo e discutir suposto excesso de execução, sustentando que apenas R$ 456,23 seriam controvertidos. Ocorre que, embora o agravante qualifique a controvérsia como ínfima, o valor depositado não foi colocado à livre disposição da exequente. Ao contrário, permaneceu vinculado à discussão instaurada pela impugnação, posteriormente rejeitada pelo Juízo de origem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar controvérsia semelhante, firmou orientação no sentido de que as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC somente são afastadas quando o executado deposita voluntariamente a quantia devida em juízo sem condicionar o levantamento a qualquer discussão do débito. No REsp 2.007.874/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/10/2022, a Corte Superior assentou que a manifestação de intenção de depositar o valor executado como garantia do juízo, com expressa ressalva de que não se tratava de cumprimento voluntário, atrai a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

Também se extrai da jurisprudência do STJ que
“a multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.”

No caso concreto, a insurgência do agravante não se confunde com pagamento parcial voluntário. A aplicação do art. 523, § 2º, do CPC pressupõe que tenha havido efetivo pagamento de parcela incontroversa, com liberação ou possibilidade de imediata satisfação do credor em relação a essa parte. Não basta o depósito integral condicionado à impugnação, porque, nessa hipótese, o credor permanece privado do acesso ao numerário, e o cumprimento espontâneo da obrigação não se aperfeiçoa.

A tese recursal segundo a qual a multa e os honorários deveriam incidir apenas sobre R$ 456,23 não se sustenta. O agravante não demonstrou ter promovido pagamento voluntário e incontroverso do restante do débito, tampouco disponibilizou à exequente o levantamento imediato da quantia que afirma incontroversa. Ao contrário, optou por garantir integralmente o juízo e resistir ao cumprimento mediante impugnação. Assim, não há base jurídica para aplicar o § 2º do art. 523 do CPC como se tivesse ocorrido adimplemento parcial voluntário.

Também não prospera a alegação de
bis in idem
. As
astreintes
decorreram do descumprimento da obrigação de fazer fixada no processo de conhecimento, enquanto a multa do art. 523, § 1º, do CPC tem causa jurídica diversa: a ausência de pagamento voluntário no prazo legal durante o cumprimento definitivo de sentença. São sanções de natureza, finalidade e fato gerador distintos. A primeira busca compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica; a segunda estimula o adimplemento tempestivo da condenação já consolidada e desestimula resistência infundada na fase executiva.

A decisão agravada, ademais, afastou expressamente a incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória, determinando que a nova planilha observasse apenas correção monetária sobre as
astreintes
, sem juros sobre a multa, mas com juros e correção sobre honorários e custas.

Portanto, a própria premissa originária da impugnação - suposta cobrança de juros sobre
astreintes,
foi examinada e rejeitada pelo Juízo
a quo
a partir da análise dos cálculos e das manifestações das partes.

Não se verifica, por fim, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou vedação ao enriquecimento sem causa. A incidência da multa e dos honorários decorre diretamente da lei processual e da conduta do executado, que não realizou pagamento voluntário, mas depósito vinculado à impugnação. A proporcionalidade, no caso, não autoriza o afastamento de consequência legal expressamente prevista para a hipótese de resistência ao cumprimento da obrigação, sobretudo quando a impugnação foi rejeitada e o crédito permaneceu indisponível ao exequente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026